Tribunal: TJDFT
Processo: 0754541-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora postula a declaração de nulidade de decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da GAJ-Gratificação de Atividade Judiciária aos servidores não efetivos ocupantes de cargo em comissão perante a Defensoria Pública do DF, bem como a condenação em obrigação de fazer consistindo em restabelecer o pagamento da vantagem e a obrigação de pagar quantia certa relativa às parcelas vencidas. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ. Servidor não efetivo ocupante de cargo em comissão na Defensoria Pública. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o entendimento, na Súmula no 26, de que “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo.” A parte autora é servidora sem vínculo efetivo, ocupante de cargo em comissão na Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que não tem direito à percepção da GAJ instituída pela Lei distrital 2.797/2001 com alteração dada pela Lei distrital 4.426/2009 (art. 28 Lei 5.190/2013). Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade na decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da vantagem aos servidores não efetivos. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E